Tribunal: TJES
Processo: 0031274-82.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Usurpação de função pública
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031274-82.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

2. Verificada a ocorrência de erro material, os aclaratórios devem ser conhecidos e acolhidos, a fim de fazer constar como marco interruptivo da prescrição a data da publicação da sentença penal condenatória e não a data da publicação do v. acórdão, ressaltando-se que mesmo considerando a publicação da sentença penal condenatória como marco interruptivo, nenhuma modificação acarretará quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do acusado, uma vez que entre a denúncia e a publicação da sentença já havia transcorrido mais de 03 (três) anos.

3. Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0031274-82.2017.8.08.0035
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON JESUS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interposto pela Procuradoria de Justiça, em face do v. Acórdão de id. 7956531 que, à unanimidade, pronunciou a prescrição em favor do acusado Everton Jesus de Oliveira, sob o argumento de que a decisão padece do vício da omissão.

Sustenta no id. 80544073 que, embora os aclaratórios não possuam efeitos práticos, faz-se necessária sanar omissão consistente em não considerar o marco interruptivo do prazo prescricional referente à publicação da sentença.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

Cabe destacar, que não se trata a hipótese, de omissão no julgado, uma vez que nenhuma das teses aventadas no apelo deixaram de ser apreciadas, tendo ocorrido, no caso,
erro material
.

Por não haver óbice ao conhecimento dos aclaratórios, com a finalidade de correção de erro material, até porque uma de suas finalidades é a correção do julgado, passo ao exame do alegado pela douta Procuradoria de Justiça.

Ao analisar o inteiro teor e a ementa do Acórdão observo que, de fato, equivocadamente, constou como termo
ad quem
do decurso da prescrição “
a data da publicação deste
acórdão
”, quando deveria ter constado “
a data da publicação da
sentença
”.

Nesse ponto, destaco que mesmo considerando a publicação da sentença penal condenatória como marco interruptivo, nenhuma modificação acarretará quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do acusado, uma vez que entre a denúncia e a publicação da sentença já havia transcorrido mais de 03 (três) anos.

Desse modo, sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para fazer constar como marco interruptivo da prescrição a data da publicação da sentença penal condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.